Tribunal: TJDFT
Processo: 0712372-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0712372-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DAYANE MENDES DA COSTA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL A impetrante foi aprovada em concurso público para o cargo de técnico de gestão educacional, especialidade secretário escolar, da carreira de assistência à educação do DF, na 1.291a posição. No mandado de segurança questiona a não nomeação para o cargo. Sustenta que a L. 6.662/20 suspendeu os prazos de validade dos concursos públicos vigentes na Administração Pública do DF durante o estado de calamidade pública causado pelo coronavírus (Decreto n. 40.472/20). E, assim, a validade do certame foi estendida até 31.3.23. Diz que os prazos suspensos pela L. 6.662/20 só deveriam voltar a correr após a revogação do estado de calamidade pública, que ocorreu em 18.4.22. Ocorre que referido projeto de lei que assim dispunha (PL 213/23) ainda não foi sancionado, por omissão do Poder Público. Acrescenta que, em 8.3.23, foram nomeados para o cargo, 686 candidatos, da 578a à 1.263a posições. E, em 27.3.23, divulgado resultado da análise documental dos candidatos nomeados, constatou-se pendências nos documentos apresentados por 253 candidatos. Entre os candidatos nomeados, 13 assinaram termo de desistência do concurso público e 83 já tomaram posse em cargos com remuneração superior, o que indica que não tomarão posse no cargo em questão. Aduz que, aprovada na 1.291a posição, passou a integrar as vagas disponíveis no edital de nomeação, já que faltavam apenas 28 convocações para alcançar sua classificação e, até a presente data, mais de 253 candidatos não apresentaram os documentos necessários à posse, conferindo-lhe, assim, direito subjetivo à nomeação e não a mera expectativa de direito. Requer, em liminar, seja reconhecido seu direito subjetivo à nomeação e posse ou à reserva de vaga. A ilegalidade apontada consiste na omissão da Administração em não nomear a impetrante para cargo público para o qual aprovada na 1.291a posição. O edital do concurso público para o cargo de técnico de gestão educacional, especialidade secretário escolar, da carreira de assistência à educação, para o qual aprovada a impetrante, previu 64 vagas para ampla concorrência, 16 vagas reservadas para candidatos com deficiência e 30 vagas de cadastro de reserva (ID 45326144 – p. 10). A impetrante foi aprovada fora do número de vagas previstas no edital. Em princípio, não tem direito subjetivo à nomeação. Alega, no entanto, que tendo sido convocados para nomeação 686 candidatos, aprovados entre as 578a e 1.263a posições -- dos quais 13 assinaram termo de desistência, 83 tomaram posse em cargos com remuneração superior e 253 não apresentaram os documentos necessários à posse -, tem legítima expectativa de ser nomeada e tomar posse no cargo. O STF, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE n. 837311/PI), firmou entendimento no sentido de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Não há prova de que houve preterição por parte da Administração. Segundo a impetrante, dos candidatos nomeados e convocados para a posse, apenas 13 assinaram termo de desistência -- número insuficiente para alcançar a posição em que aprovada. Quanto aos outros candidatos indicados pela impetrante, 83 teriam tomado posse em cargos com remuneração superior e 253 não teriam apresentado os documentos necessários à posse. Há apenas especulação de que não tomarão posse no cargo. Não se demonstrou, de forma incontroversa, que tais candidatos não irão tomar posse quando convocados. A Administração sujeita-se aos prazos estipulados para nomear e dar posse aos candidatos. Não é possível, antes de finalizado o prazo, presumir que candidatos convocados não tomarão posse e nomear outros em substituição a esses. Haveria ofensa ao princípio da legalidade e ao da segurança jurídica. Apenas se houver desistência – com assinatura do termo - é que poderá a Administração convocar os candidatos subsequentes para tomarem posse no lugar daqueles que desistiram. Não há, no momento, provas do direito líquido e certo da impetrante de ser nomeada para o concurso. Segundo ela, apenas 13 candidatos assinaram termo de desistência do concurso, número que não alcança a classificação da impetrante. E a pretensão de observância a projeto de lei não sancionado para prorrogar o prazo de validade do concurso público foge à razoabilidade -- contraria o edital do concurso e a lei, que, ao que parece, previram a prorrogação do prazo de validade do concurso até 31.3.23. Recomenda-se, quando menos, aguardar as informações para esclarecer a classificação da impetrante, o número de convocados para o cargo em que ela foi aprovada e se, de fato, o prazo de validade do concurso se encerrou em 31.3.23. Indefiro a liminar. Notifique-se a i. autoridade coatora para que preste informações. Dê-se ciência à Procuradoria do Distrito Federal. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de abril de 2023. Desembargador JAIR SOARES